Tribunal: TJMT
Processo: 1019561-06.2020.8.11.0003
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019561-06.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RICARDO ALESSANDRO PEREIRA BUENO - CPF: 279.953.798-70 (RECORRENTE), CLEIDA ANDREIA KURSCHNER - CPF: 630.526.951-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE DO SISTEMA DE MEDIÇÃO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – PRELIMINAR DE CONEXÃO REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – IRREGULARIDADE COMPROVADA POR LAUDO DO
INMETRO
– RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PREVISÃO EM RESOLUÇÃO DA ANEEL – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – INSCRIÇÃO DEVIDA –AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constitui em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual. Em se tratando de fato pretérito, não há que se falar em realização de perícia nessa fase processual.

Tendo a parte promovente ajuizado outras ações judiciais, as quais tratam de fatos diversos, desnecessária a conexão dos feitos.

Os atos praticados no exercício regular de direito não configuram ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Tendo o laudo pericial sido elaborado por laboratório acreditado pelo INMETRO, órgão oficial, não prospera a alegação de prova unilateral, posto que se trata de órgão oficial e, portanto, imparcial.

É devida a cobrança de recuperação de consumo quando a concessionária de energia elétrica comprova, através de laudo elaborado por laboratório credenciado pelo INMETRO, problemas no medidor.

Age no exercício regular de direito a concessionária que, após constatação de defeito no medidor, recupera o consumo, segundo as normas da ANEEL, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial e a procedência do pedido contraposto.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando nulo o débito referente à fatura de recuperação de consumo e a condenando ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que tanto a inspeção quanto o cálculo foram efetuados de maneira unilateral, conforme dispositivo que cito:

Por tais considerações, por tudo o mais que consta no processo, com fundamento no artigo 6º da Lei 9.099/95 c/c o art. 5.º, incisos V e X da Constituição Federal, art. 944 e seguintes do Código Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, e, em consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e:

1-

DECLARO
nulo o débito referente à fatura eventual

no valor de

e R$ 934,05 (Novecentos e Trinta e Quatro Reais e Cinco Centavos)
,
que seria proveniente da diferença de consumo de energia elétrica medida e calculada pela Ré;

2-
2--
Condeno
a
reclamada
ao
pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
de indenização por
danos morais
, cujo valor há de ser corrigido pelo
INPC
e acrescido de juros de
12%
(doze) por cento ao ano até o efetivo pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença, que se verifica com o seu lançamento no “Sistema Projudi”.

Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face ao disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de conexão e de incompetência do Juizado Especial ante a necessidade de perícia. Sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que foi constatada irregularidade no medidor da unidade consumidora da promovente, sendo que o receber a carta ao cliente de recuperação de consumo, o consumidor tem o direito ao contraditório e ampla defesa, através da elaboração de recurso administrativo, o que não foi feito.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto (R$ 934,05) e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório e a devolução dos valores na forma de compensação.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência por necessidade de perícia.

Sem razão a parte promovida. Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constitui em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual. Outrossim, de nada serviria a perícia nessa fase, posto que se trata de fato pretérito.

Rejeito a preliminar.

DA PRELIMINAR DE CONEXÃO

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de conexão ao argumento de que o promovente ajuizou outras ações judiciais referentes a mesma unidade consumidora, as quais tratam dos mesmos fatos.

Entendo que razão não assiste a parte promovida, posto que em consulta aos demais processos, foi possível vislumbrar que discutem fatos diversos, tais como interrupção dos serviços, não havendo que se falar em conexão.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Em pauta, recurso no qual se discute a legalidade da expedição de fatura com recuperação de consumo no valor de R$ 934,05 (novecentos e trinta e quatro reais e cinco centavos), com vencimento em 30.03.2020, ante a existência de suposta irregularidade no sistema de medição, a qual ocasionou a inscrição do nome do promovente nos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, pois houve a juntada em contestação de laudo elaborado pelo INMETRO que atesta a irregularidade do medidor, restando comprovada a inexistência de ato ilícito, pois agiu a concessionária no exercício regular de direito.

Deixo de apreciar a legalidade do TOI, elaborado administrativamente, porquanto há laudo oficial elaborado por laboratório acreditado pelo INMETRO, no qual consta o resultado final “REPROVADO”, bem como observações de que o medidor não estava funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico e que se encontrava com a base violada.

Aliás, por restar constatada a irregularidade do medidor, não há dúvidas de que as cobranças são devidas, uma vez que em se tratando de concessionária de serviços públicos, os atos administrativos que praticam gozam de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade e esta presunção, que é relativa, foi amparada pelo laudo do INMETRO juntado. Houve, ainda, a juntada de fotos tiradas pelo preposto da promovida no ato de retirada do medidor.

Assim, havendo ilegalidade na medição, comprovada por meio da juntada do laudo elaborado por órgão delegado do INMETRO, inexiste ato ilícito praticado pela concessionária, a qual agiu no exercício regular de direito quando efetuou a cobrança da fatura ora contestada e inscreveu o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito ante a inadimplência.

Os atos praticados no exercício regular de direito não configuram ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, tendo o Laudo sido elaborado por laboratório acreditado pelo INMETRO, órgão oficial, não prospera a alegação de prova unilateral, posto que se trata de órgão oficial e, portanto, imparcial.

Não havendo a alegada abusividade diante da realização de perícia por órgão oficial, inexiste ato ilícito praticado.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e JULGAR PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar a parte promovente ao pagamento de R$ 934,05 (novecentos e trinta e quatro reais e cinco centavos), corrigido pelo INPC/IBGE e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do vencimento da dívida, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Revogo a liminar concedida no Id. 97251492.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2021